Tribunal: STF
Processo: HC 264742
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado tentado. Regime prisional fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Diniz Mourão Vasconcelos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.023.182/SP (evento 14).



    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo duplamente majorado tentado, previsto no art. 157, §2º, I e II , c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 11, fls. 20-69).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a falta de fundamentação idônea para fixação do regime prisional fechado, porquanto genérica e lastreada em vetores utilizados para majorar a pena, incorrendo em bis in idem. Ressalta que o paciente encontra-se empregado há quase 2 anos, ressocializado e que contribui ativamente para o sustento de sua família, sendo tais circunstâncias incompatíveis com a imposição do regime mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu ordem de habeas corpus. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, além de 6 dias-multa, pela prática do crime de roubo duplamente majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), com regime inicial fechado. 



    2. A defesa alegou constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, sustentando que o agravante é primário, não reincidente, com pena inferior a 4 anos, e que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo seria inidônea, baseando-se apenas no registro de boletim de ocorrência comunicando o furto da motocicleta utilizada no crime. 



    3. O Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado, fundamentando-se em circunstâncias concretas, como a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, além da conduta posterior do agravante, que registrou falsa ocorrência de roubo para tentar se isentar de responsabilidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de regime inicial fechado, mesmo para réu primário e com pena inferior a 4 anos, foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, conforme exigido pelo art. 33, § 3º, do Código Penal e pelas Súmulas 719 do STF e 440 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A imposição do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, além da conduta posterior do agravante, que tentou ludibriar o sistema de justiça. 



    7. A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da conduta e justificam o regime mais severo.  IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”



    De partida, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 08.3.2025 (evento 10, fl. 138).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na espécie, ao redimensionar a pena do paciente e manter o regime prisional mais gravoso, o Tribunal de Justiça local reputou que “Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias e consequências do crime. (...). Não se olvide, aliás, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação a ambos os acusados, no tocante às graves consequências do delito, a reincidência do acusado Kauê, e, no que diz respeito ao réu Victor, ao registro de falsa ocorrência de roubo para tentar se isentar da responsabilidade pelo crime ora apurado, o que deve ser levado em conta na fixação do regime prisional, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.”. (evento 11, fls. 65-7).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que (evento 14, fls. 4-5):



    “(...).



    No caso em análise, observo que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, estabelecendo-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. De acordo com o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O § 3º do mesmo artigo prevê que o juiz poderá fixar regime mais severo, desde que o faça de maneira fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    Sobre o tema, as Súmulas 719 do STF e 440 do STJ estabelecem, respectivamente, que a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea e que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito.



    Conforme já consignado, verifico que o Tribunal a quo manteve o regime inicial fechado com a seguinte fundamentação:



    (...).



    Em outro trecho, o acórdão destacou:



    O roubo é crime grave, revelando temibilidade e periculosidade do agente, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa. Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou aberto, conforme no caso dos autos, a acusados que atuam em concurso com outros dois agentes e emprego ostensivo de arma de fogo - conforme expressamente reconhecido pelos ofendidos -, de modo causar maior intimidação às vítimas, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de outros delitos semelhantes." (fl. 612 do acórdão)



    Ao analisar a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, verifico que, diferentemente do alegado pelos impetrantes, a fixação do regime inicial fechado não se baseou apenas no registro de boletim de ocorrência comunicando o furto da motocicleta, mas também em elementos concretos relacionados à gravidade do delito e à conduta do agente. 



    De fato, o roubo foi praticado em concurso de quatro agentes, com emprego de arma de fogo, elementos que demonstram maior periculosidade na conduta e justificam tratamento mais rigoroso. Além disso, a conduta posterior do paciente, que tentou ludibriar o sistema de justiça registrando falsa ocorrência de roubo da motocicleta que havia sido utilizada no crime, revela personalidade voltada ao cometimento de infrações penais e desprezo pelo sistema de justiça. 



    Tais circunstâncias concretas, devidamente fundamentadas pelo Tribunal a quo, mostram-se suficientes para justificar a imposição do regime inicial fechado, mesmo sendo o agravante primário e com pena inferior a 4 anos. Não se trata, portanto, de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.”.



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e a maior reprovabilidade da conduta do paciente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do arts. 33, §3º, do Código Penal.



    Presente o contexto, não verifico ilegalidade na fixação do regime prisional mais gravoso, porquanto esta Suprema Corte já decidiu que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente